Tribunal: STF
Processo: ARE 1504007
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO. REUNIÃO DE FEITOS EXECUTIVOS. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. PREÇO VIL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUTADA DEVIDAMENTE INTIMADA. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Agravo de instrumento interposto pela sociedade. F. em face de decisão que, na Execução Fiscal nº 0805673-43.2018.4.05.8500, afastando as alegações da ora recorrente ( nulidade da intimação acerca do leilão e arrematação por preço vil ), rejeitou a impugnação à arrematação.



    2. A falta de reunião do feito executivo originário com a Execução Fiscal n° 0802636-08.2018.4.05.8500 (alegado processo piloto) não invalida a arrematação realizada no caso em debate. É verdade que, em um primeiro momento, o Magistrado singular determinou que os feitos executivos movidos pelo mesmo credor fossem reunidos caso se encontrassem em fase de expropriação. Ocorre que, conforme certificado nos autos, não havia outras execuções na mesma etapa processual. A decisão acostada proferida na Execução Fiscal nº 0802636-08.2018.4.05.8500, determinou a reunião daquela demanda à Execução Fiscal nº 0802753-91.2021.4.05.8200, não à Execução Fiscal nº 0805673-43.2018.4.05.8500. Como a ação executiva originária tramita individualmente, tendo sido o patrono que representa a parte executada devidamente intimado da regularidade formal do processo e das datas dos leilões dos imóveis em debate, garantindo, assim, o devido contraditório e a ampla defesa, afasta-se o vício suscitado.



    3. O fato de não constar nos autos informação acerca da existência de penhoras de processos trabalhistas sobre o imóvel, como havia determinado o Juízo da execução, não se relaciona com a arrematação dos bens e, portanto, não a torna inválida.



    4. Os imóveis não foram arrematados por preço vil, vez que, penhorados e avaliados, em 27/05/2020, pelo valor de R$ 7.219.227,60, tendo sido arrematados, em 22/02/2022, pelo preço de R$ 3.609.613,80, ou seja, 50% da avaliação, de acordo com a regra do edital, restando, pois, observado o que preceitua a norma inserta no art. 891, parágrafo único, do CPC.



    5. A executada, apesar de devidamente intimada, quedou-se inerte acerca da avaliação realizada pela oficiala de justiça, bem como da designação do leilão. É verdade que, em razão do passar do tempo entre a avaliação e a arrematação (cerca de um ano e nove meses), os bens podem ter sido valorizados, ou desvalorizados, o que implicaria a necessidade de nova avaliação (art. 873, II, do CPC). Nesse tocante, tem-se que o Juiz a quo , quando designou a hasta pública, expressamente consignou que, considerando o decurso temporal relativamente modesto havido desde a última avaliação dos bens, seria desnecessária sua atualização.



    6. Insurgir-se contra a avaliação oficial, sob o fundamento de que não foram consideradas a área construída e as benfeitorias existentes, bem como a necessária atualização dos valores, é completamente descabido, eis que já operada a preclusão. A alegação sequer se enquadra nas hipóteses de desfazimento de arrematação, previstas no § 1º do art. 903 do CPC. O valor atribuído ao bem poderia ter ser questionado via impugnação, após a avaliação e antes de publicado o edital do leilão (art. 13, § 1º, da Lei nº 6830/80), o que não ocorreu na hipótese.



    7. Agravo de instrumento improvido . Embargos de declaração prejudicados."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, X, XXXII, e LIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente